Tribunal: TJDFT
Processo: 0748935-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748935-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: ORLANDO ALVES COUTINHO NETO, SARA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA COUTINHO D E S P A C H O Com base no art. 1.021, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator